Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728551-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA BERNARDES C. RODRIGUES para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do agravado LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO, que reconheceu o excesso de execução e impôs a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A agravante sustenta, em suma, que os embargos à execução manejados pelo agravado foram rejeitados por intempestividade, e que o suposto excesso reconhecido pelo Juízo a quo se refere tão somente à readequação do cálculo de juros determinada pelo próprio Juízo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do agravo para afastar a fixação da verba sucumbencial em seu desfavor. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e for relevante a fundamentação recursal. Ademais, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão judicial, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora. No presente caso, verifica-se manifesta plausibilidade na pretensão recursal deduzida pelo agravante, em razão da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. O julgado paradigmático proferido no Tema 410, com efeitos vinculantes, assentou que a impugnação ao cumprimento de sentença, quando acolhida, ainda que parcialmente, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, considerando-se a perspectiva da causalidade e a lógica da distribuição equitativa dos ônus processuais. Essa diretriz reafirma a obrigatoriedade do ressarcimento da parte indevidamente acionada em execução excessiva, evitando-se enriquecimento sem causa e promovendo a segurança jurídica. Outrossim, cumpre informar que, de acordo com a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, situação que se enquadra na demanda em comento. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Pretensão recursal acolhida para rejeitar a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença. Cálculos que devem observar a incidência do IPCA-E a partir de 30/6/2009 até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. 4. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Súmula 519 e Tema 408 do C. STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1688643, 07374249720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” g.n. Destarte, verifica-se que a decisão agravada, a priori, não está em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, de maneira que deve ser suspensa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator